Tribunal: TJES
Processo: 5005113-61.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-28

Ementa:
ACÓRDÃO

APEL
AÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
5005113-61.2022.8.08.0006

A
PELA
NTE:
DACASA FINANCEIRA S/A -
SOCIEDADE DE CR
É
DITO FINANCIAME

APELAD
A:

JULIANDERSON DOS SANTOS BISPO BARRET
O

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA - CARTÃO DE CRÉDITO – INADIMPLEMENTO DAS FATURAS - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA ENTRE AS PARTES - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO – IMPUGNAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE EM COMPARAÇÃO COM A MÉDIA DE MERCADO – RECURSO PROVIDO.

1. A juntada da ficha cadastral e do histórico de faturas demonstra a utilização do serviço contratado e, consequentemente, a relação jurídica estabelecida entre as partes, constituindo documentação idônea e suficiente para embasar a ação de cobrança.

2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça o fato de as taxas de juros cobradas em contrato estarem em patamar superior à taxa média de mercado não significa, por si só, abusividade.

3. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir do índice da taxa média, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto (STJ, AgInt no AREsp nº 1.942.512/RS, DJe de 10/3/2022).

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, replicada neste Tribunal, tem considerado abusivas taxas superiores ao dobro da taxa média de mercado (REsp 1.036.818/RS), o que não ocorreu na hipótese dos autos.

5. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
,
DAR PROVIMENTO

AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/
ES
, 23

d
e
abril
de 202
5
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005113-61.2022.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: JULIANDERSON DOS SANTOS BISPO BARRETO
RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APEL
AÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
5005113-61.2022.8.08.0006

A
PELA
NTE:
DACASA FINANCEIRA S/A -
SOCIEDADE DE CR
É
DITO FINANCIAME

APELAD
A:

JULIANDERSON DOS SANTOS BISPO BARRETO

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISS
O

Ad
iro

a
o relatório já lançado.

VOTO

Senhor Presidente.
A presente ação de cobrança tem como causa de pedir o não pagamento das faturas de cartão de crédito 8534180042146587 e 8534170075614726.

E não obstante o requerido não tenha impugnado a relação jurídica estabelecida com a apelante ou a existência do débito, o juiz de primeiro grau julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial, sob o fundamento de não comprovação do suposto negócio, seja por contrato devidamente assinado ou termo de adesão a crédito, nos seguintes termos:

“Compulsando os autos, verifico que, embora o requerido tenha apresentado pleito reconvencional acerca da revisão de taxa de juros, não foi juntado aos autos o termo de adesão a crédito, normalmente apresentado em ações propostas pela requerente, do qual se pode extrair a efetiva contratação do serviço e as taxas/condições aplicadas.

Ainda que o requerido não negue a celebração do negócio jurídico, o ônus de comprovação da celebração e condições do negócio é da requerente, na forma do artigo 373, I, CPC, c/c artigo 6°, VIII, CDC.

(...)

Dessa forma, não comprovado pela requerente o fato constitutivo do seu direito, entendo pela improcedência do pedido.”

A inicial da presente ação de cobrança foi instruída com as faturas dos cartões de créditon° 8534180042146587 e 8534170075614726, vencidas e não pagas, totalizando R$ 7.633,95 (sete mil, seiscentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos).

Dentre os documentos que acompanham a inicial encontra-se a ficha de cliente (id. 9699030) e as faturas vencidas e não pagas de setembro de 2018 a maio de 2019 (id. 9699031), que comprovam a contratação do serviço pelo consumidor.

As faturas juntadas demonstram o uso efetivo dos cartões, a origem e a evolução da dívida. Há, ainda, a especificação dos juros, da multa e da cobrança de anuidade.

Tais documentos são suficientes à comprovação pela apelante do fato constitutivo do direito alegado, eis que a apelada aderiu aos respectivos contratos, utilizou os cartões de crédito e deixou de pagar as faturas vencidas a partir do mês de setembro de 2018.

A orientação da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, proclama que os documentos apresentados em ação de cobrança, em específico, o demonstrativo de cadastro de cartão de crédito e o histórico de valores das faturas, são suficientes para provar a existência de relação jurídica entre as partes.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. FATURA DO CARTÃO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. A apresentação de faturas com discriminação de compras demonstra a existência de relação jurídica e supostas dívidas, o que já é suficiente para o ajuizamento da Ação de Cobrança, no bojo da qual o Requerido terá ampla possibilidade de apresentar defesa, produzir provas e demonstrar eventual excesso do valor cobrado ou mesmo a ausência de dívida.

2. Este egrégio Tribunal tem entendido que a ausência da indicação dos encargos na fatura do cartão não autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem a apreciação do mérito.

3. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5006002-23.2021.8.08.0047, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 07/06/2023). (destaquei)

Colhe-se, também, da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a orientação de que a juntada das faturas mensais que deram origem ao débito com a planilha da dívida, são suficientes à propositura da ação e comprovam a relação jurídica entre a instituição financeira e o usuário dos serviços pela utilização do cartão de crédito.

AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR –

Sentença que julgou improcedente a ação em razão da ausência do contrato de cartão de crédito assinado pela ré – Insurgência do autor – Acolhimento – O contrato que originou a dívida não é documento essencial à propositura da ação porque ela foi instruída com as faturas mensais que deram origem ao débito e com planilha da dívida – Documentos suficientes à propositura da ação – Relação jurídica devidamente comprovada nos autos – Ação procedente – Sentença reformada.

Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1001089-57.2022.8.26.0491; Relator (a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Rancharia – 1ª Vara; Data do Julgamento: 23/05/2024; Data de Registro: 23/05/2024) (destaquei)

Calha ressaltar que o apelado reconheceu (id. 9699279 – contestação) a contratação dos cartões de crédito, tendo impugnado apenas os encargos cobrados.

Diga-se, a propósito, que se consolidou na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento, condensado na Súmula 297, que proclama que a relação entre o usuário dos serviços bancários e a instituição financeira tem natureza de relação de consumo e, por consequência, é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Sabe-se, também, que o contrato de adesão não é nulo, nem os contratantes estão desobrigados do cumprimento de cláusulas contratuais lícitas, pois, como explica Washington de Barros Monteiro ao examinar o contrato de adesão:

“Há neles, uma espécie de contrato regulamento, previamente redigido por uma das partes, e que a outra aceita ou não; trata-se de um clichê contratual, segundo as normas de rigorosa estandardização, elaborado em série; se a outra parte se submete, vem a aceitar-lhe as disposições, não pode mais tarde fugir ao respectivo cumprimento.” (“Curso de Direito Civil Direito das Obrigações 2ª Parte”, vol. 5, 15ª ed., Saraiva, 1977, SP, p. 31).

E é admissível a revisão de contratos de adesão para se fixar o exato conteúdo dos efeitos jurídicos decorrentes das cláusulas contratuais ajustadas, bem como o afastamento de cláusulas ilícitas e abusivas, sem que isso, por si só, implique a nulidade do contrato.

Todavia, em se tratando a hipótese de contrato bancário, a jurisprudência pátria orienta que não é abusiva a incidência de juros calculados em índice superior à taxa de 12% (doze por cento) ao ano (STJ, Súmula nº 382), inclusive com capitalização mensal (STJ, Súmula nº 539).

É que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. nº 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, tema nº 27, firmou o entendimento de que “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto” (REsp nº 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

Eis a ementa do referido julgado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.

[...]

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

[...]

(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

Prevaleceu em tal julgamento o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas que o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média não caracteriza, por si só, cobrança abusiva.

Ao contrário, a taxa divulgada pelo Banco Central não pode ser considerada o limite justamente porque reflete a média do mercado, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelas instituições financeiras em operações de crédito com diferentes níveis de risco, do que decorre ser admitida uma faixa razoável de variação dos juros entre as instituições.

O voto condutor do mencionado acórdão proferido pela Eminente Ministra Nancy Andrighi, ressalta, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (REsp 271.214/RS), ao dobro (REsp 1.036.818/RS) ou o triplo (REsp 971.853/RS) da taxa média de mercado, a depender das circunstâncias do caso concreto, consignando o seguinte:

“Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.

Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos”.

Proclamando o mesmo entendimento, eis outros precedentes do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE.

[...]

1.1 Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto.

[...]

3. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no AREsp n. 1.942.512/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 10/3/2022)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

[...]

2. A "taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco." (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/3/2021).

[...]”.

(AgInt no AREsp n. 1.959.936/BA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

2. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

[...]”.

(AgInt no AREsp n. 1.844.716/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021)

Na hipótese, verifica-se que as faturas anexadas aos autos são suficientes para demonstrar clara e detalhadamente os encargos aplicados pela instituição financeira, permitindo o pleno entendimento das condições pactuadas entre as partes, notadamente da aplicação da taxa de juros de 17,9% (dezessete inteiros e nove centésimos por cento) ao mês.

Já a taxa média do mercado na data em que a apelante deixou de pagar as faturas, 10/09/2018, divulgada pelo Banco Central do Brasil, era de 11,85% (onze inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento)
1
ao mês, o que infirma a alegada cobrança de juros abusivos, eis que a diferença apurada está dentro da faixa de variação considerada razoável pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois não supera o dobro da média do mercado, que resultaria na taxa a 23,7% (vinte e três inteiros e sete centésimos por cento).

Importa registrar que as provas reunidas comprovam que o apelado aderiu a 2 (dois) contratos de cartão de crédito, administrados pela apelante, ambos com vencimento no dia 10 de cada mês, bem como que deixou de pagar a integralidade das faturas a partir de 10/09/2018, dando causa à incidência de juros e encargos de mora.

Neste ponto, depreende-se das planilhas anexadas aos autos que a Dacasa Financeira S/A é credora da quantia de R$ 7.633,95 (sete mil, seiscentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos), atualizada até a data do ajuizamento desta ação.

Tal valor corresponde à soma das faturas não pagas do cartão de nº 8534180042146587, equivalente a R$ 4.284,96 (quatro mil duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos), mais o débito referente ao cartão de nº 8534170075614726, no valor de R$ R$ 3.348,99 (três mil trezentos e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos), quantias que não foram infirmadas por nenhum elemento de prova.

Por tais razões, dou provimento ao recurso para reforma a sentença e julgar procedente a pretensão deduzida na inicial para condenar o apelado ao pagamento de R$ 7.633,95 (sete mil, seiscentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos), corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) (CC, parágrafo único do art. 389) a contar da data do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 STJ) até a data da citação e, a partir de então, o valor corrigido encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Condeno o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, observando que a exigibilidade de tais verbas permanece suspensa eis que o mesmo goza do beneficio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N.
5005113
-
61
.20
22
.8.08.00
06

APELANTES:
DACASA FINANCEIRA S/A

APELAD
O
:
JULIANDERSON
DOS SANTOS BISPO BARRETO

RELATOR : DES. S
UBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Eminentes
Desembargadores
,
para rememorá-los,
trata-
se

de
apelação em face de sentença proferida em
ação
de cobrança
ajuizada p
el
a D
A
CASA FINANCEIRA
S/A com o
intuito
de
receber a monta
de R$
7
.
633
,
95
(
sete
mil
e seiscentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos
)
relativ
a
ao não pagamento de faturas de cartão de crédito,
cujo
decisum
julgou improcedente o pleito exordial sob o fundamento de ausência de comprovação do fato constitutivo do direito (art. 373,I, do CPC)
.

O
eminente Relator Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, por sua vez, deu provimento ao apelo interposto pela financeira para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão deduzida na exordial e condenar o apelado ao pagamento do débito cobrado.

P
edi vista do feito para examiná-lo com maior acuidade, oportunidade na qual
, tal como
externado pel
o preclaro Relator
comungo do entendimento de que
o material probatório colacionado no feito aliado à ausência de negativa da parte, mostra-se suficiente à comprovação da existência de relação jurídica entre os litigantes, além da regularidade dos encargos
exigidos, eis que em consonância com a jurisprudência da Colenda Corte Cidadã.

Diante de tal cenário
,
acompanho
integralmente
o
voto do
Relator

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso
para conhecer e
d
ar provimento ao recurso.

É como voto.

DES.
JORG
E HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS